Tribunal: TJMT
Processo: 0001806-59.2016.8.11.0024
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001806-59.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTÔNIA MIRANDA DA SILVA (VÍTIMA), JOEL MIRANDA DA SILVA - CPF: 040.021.621-33 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Antonia Miranda da Silva (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001806-59.2016.8.11.0024

APELANTE: JOEL MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 158, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APELO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL – RAZÕES RECURSAIS INTEMPESTIVAS – MERA IRREGULARIDADE – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE NEGA OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade, não afetando a admissibilidade do recurso, desde que a interposição do apelo ocorra tempestivamente.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001806-59.2016.8.11.0024

APELANTE: JOEL MIRANDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOEL MIRANDA DA SILVA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que julgou procedente a pretensão acusatória e o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática da conduta típica do art. 158,
caput
, do Código Penal (cf. Id. n.o 133638245).

Em apertada síntese, busca a defesa o reconhecimento da confissão espontânea do apelante e a consequente compensação entre a agravante da reincidência e a referida circunstância atenuante
(cf. Id. n.o 135208186)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada

(cf. Id. n.o 146369233).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 151878178).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001806-59.2016.8.11.0024

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, cumpre registrar que a apresentação tardia das razões recursais constitui mera irregularidade, não afetando a admissibilidade do recurso, desde que a interposição do apelo ocorra tempestivamente.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTS. 593 E 600 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO INTERPOSTA DENTRO DO PRAZO LEGAL. APRESENTAÇÃO TARDIA DE RAZÕES RECURSAIS. MERA IRREGULARIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. “
Interposta a apelação no prazo legal, a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, que não prejudica o devido conhecimento do recurso
” (AgRg no RHC 145.352/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 1o/6/2021, DJe de 7/6/2021). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1952323 MS 2021/0263158-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2022)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - APELAÇÃO CRIMINAL NÃO RECEBIDA POR INTEMPESTIVIDADE - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE RECORRER NO ATO DA INTIMAÇÃO PESSOAL E MERA IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO - PEDIDO DE RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL - APELANTE INTIMADO PESSOALMENTE - INTERESSE DE RECORRER MANIFESTADO - RECURSO TEMPESTIVO - ARESTO DO TJMT - APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES - MERA IRREGULARIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO PACÍFICO DO TJMT - RECURSO PROVIDO. Tendo “o réu manifestado, no ato da intimação, o desejo de recorrer da sentença penal condenatória, não há que se falar em intempestividades do recurso” (TJMT, N.U 1003919-36.2019.8.11.0000).
A apresentação tardia das razões recursais configura mera irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto (STJ, HC 358217/RS)
. “O que inviabiliza o recebimento do recurso é a falta de sua interposição no prazo legalmente fixado, operando-se assim a preclusão. [...] Todavia, no que toca à apresentação da motivação do inconformismo, sua apresentação a destempo constitui mera irregularidade” (MACHADO. Marlon Wander, Os Recursos no Processo Penal e a Reformatio in Pejus, 3. ed., São Paulo: WVC Editora, 2002, p. 41).
” (TJ-MT 00098596920178110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 15/12/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/12/2020)

Portanto, conheço do recurso, porque tempestivo.

Quanto ao mérito, depreende-se dos autos que o Ministério Público Estadual denunciou JOEL MIRANDA DA SILVA como incurso nas disposições do art. 158,
caput
, do Código Penal, c.c. o art. 61, II, “f”, do mesmo diploma.

Para fins de contextualização, oportuno transcrever trecho da denúncia que descreve a ação delituosa (cf. Id. n.o 133638240 – 1/2):

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que no mês de janeiro do ano de 2016, em dia incerto, por volta das 01h30min, em residência, localizada à Rua das Palmeiras, no 881, Bairro São Sebastião, nesta cidade e comarca de Chapada dos Guimarães/MT, o denunciado, prevalecendo-se de relações domésticas, com o intuito de obter indevida vantagem econômica, mediante grave ameaça consistente na utilização de uma faca (não apreendida), constrangeu a vítima ANTÔNIA MIRANDA DA SILVA, genitora do imputado, a lhe entregar certa quantia em dinheiro.

Conforme restou apurado, a vítima é genitora do denunciado, o qual é usuário de drogas há mais de 10 (dez) anos, sendo que para manter o vício o mesmo comete furtos e vende objetos da própria residência onde vive com sua família.

Em uma dessas oportunidades, no período e horário acima citados, o denunciado, com o fim de adquirir drogas, adentrou na residência da família e, utilizando-se de uma faca de cozinha, constrangeu sua própria mãe, ora vítima, a lhe entregar dinheiro.

Registre-se que o denunciado é pessoa agressiva, já tendo ameaçado a vítima em outras ocasiões, respondendo a inúmeras ações penais e já ostentando condenações pela prática de outros delitos. O denunciado é reincidente e possui maus antecedentes.”

Finda a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o recorrente à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando tão somente o reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Alega que o apelante confessou espontaneamente a prática do crime de extorsão e, à vista disso, defende ser impositiva a compensação - na segunda fase da dosimetria da pena -, entre a circunstância agravante da reincidência e a referida atenuante.

Alerto, contudo, que a pretensão não comporta provimento.

É dos autos que, embora regularmente intimado, o réu não compareceu à audiência instrutória – tampouco justificou a ausência –, motivo pelo qual foi decretada sua revelia, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

Verifica-se, por conseguinte, que o interrogatório policial foi o único meio pelo qual o acusado exerceu o seu direito de autodefesa.

Convém reproduzir o que foi dito na ocasião (cf. Id. n.o 133638240 – pág. 18/19):

“Cientificado dos seus direitos constitucionais de interrogando de permanecer calado, de fazer-se acompanhar de advogado, QUE o interrogando é usuário de drogas há mais de doze anos, e chegou a morar junto de uma mulher durante sete anos, mas que também separou devido aos problemas das drogas. QUE sua família tenta junto aos órgãos competentes uma internação compulsória em clínicas para dependentes químicos. QUE o interrogando afirma que na data de 13/01/2015, realmente chegou na casa de sua mãe, onde residia, muito alterado, pois tinha usado drogas na casa de PEDRO, juntamente com outros dependentes, e então como tinha acabado dinheiro, foi até sua mãe e extremamente alterado disse para ela arrumar dinheiro, porque ele queria fumar,
e com uma faca na mão, a qual iria usar para “raspar” o cachimbo
, pedia dinheiro. QUE ANTONIA disse que não tinha e que deixasse ela dormir, e assim o interrogando começou a pedir dinheiro para sua sobrinha que estava no mesmo quarto, e ela também disse que não tinha dinheiro,
QUE o interrogando não ameaçou sua mãe
, e depois disso saiu da casa, voltando para à casa do PEDRO para usar drogas. QUE o interrogando confirma que ainda naquela semana dois rapazes, entraram na casa de sua mãe armados, arrombaram o cadeado e a porta, e diziam que queriam uma espingarda e que era para o interrogando dar conta dessa espingarda, e se diziam policiais, mas que aparentemente não eram policiais, QUE desferiram vários socos e chutes no interrogando, pois ele não sabia informar onde estava a tal espingarda. QUE o interrogando não conhecia os rapazes e que eles pediam para não olhar para a face deles, QUE o interrogando temendo pela sua vida, e de sua mãe, vieram na delegacia e fizeram boletim de ocorrência no dia te, mas que o interrogando não quis fazer o exame de corpo de delito.”

Depreende-se do relato que JOEL MIRANDA DA SILVA reconheceu estar “
extremamente alterado
” no momento em que retornou à residência onde morava e pediu para a vítima, sua genitora, “
arrumar dinheiro, porque ele queria fumar
”.

No entanto, ao ser indagado se fez uso de violência ou grave ameaça para obter a vantagem indevida, respondeu claramente que
“
não ameaçou sua mãe
”
.

Pontuou também que a faca que empunhava naquele instante serviria tão-somente para “
raspar o cachimbo
”, não para exercer grave ameaça sobre a ofendida.

Ao afirmar que apenas solicitou dinheiro à vítima, o acusado não confessou a conduta típica do art. 158,
caput
, do Código Penal, consistente em “
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa
”.

O relato também está longe de caracterizar hipótese de confissão qualificada, uma vez que a conduta narrada pelo recorrente – se verdadeira fosse –, seria manifestamente atípica, contexto que tornaria ainda mais impertinente a discussão acerca da circunstância atenuante pretendida.

Com efeito, está claro e evidente que a confissão espontânea que enseja a aplicação da atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, não restou configurada na hipótese, revelando-se impossível o reconhecimento do benefício em favor do recorrente.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o presente recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023